Tribunal: TJMT
Processo: 1016305-59.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016305-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUSSEMAR REBULI PINTO
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -
PEDIDO DE EXTENSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE - ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Estando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do agente e a real possibilidade de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a imposição das medidas cautelares, uma vez que malgrado os delitos tenham sido praticado entre os anos de 2021/2022, tão logo os crimes vieram à tona e, reunidos os pressupostos autorizativos da medida extrema, houve a representação da Autoridade Policial e a custódia preventiva foi determinada na sequência.

Não cabe extensão do benefício de revogação da prisão preventiva dada a outro coinvestigado, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente.

A tese de quebra da cadeia de custódia não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que fazê-lo, pela vez primeira, implicaria em indevida supressão de instância.

Mostra-se imerecida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016305-59.2023.8.11.0000

PACIENTE: JUSSEMAR REBULI PINTO
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Everaldo Batista Filgueira Junior, em benefício de
JUSSEMAR REBULI PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve contra si decretada a prisão preventiva, após representação da autoridade policial, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (artigo 288,
caput
, do Código Penal) e fraude em certame de interesse público (artigo 311-A, §2º, do Código Penal).

Aduz a defesa que a motivação da prisão preventiva – risco de reiteração criminosa - desaparece com a suspensão das atividades da empresa MÉTODO, uma vez que os crimes imputados ao paciente está diretamente relacionado com a organização de concursos públicos pela referida empresa, suspensas as atividades, cessa a possibilidade de novas fraudes virem a ser cometidas.

Pondera que as razões do decreto de prisão preventiva é inidônea, uma vez que não prospera a alegada reiteração delitiva mencionada, pois, malgrado o paciente estar respondendo ao crime de homicídio qualificado, obteve a liberdade por este delito em abril/2022, de forma que os fatos atualmente em apuração, objeto do
writ
, são anteriores à concessão da liberdade provisória do citado crime.

De forma igual, aduz que a mencionada ação penal por delito de tráfico de drogas – citada na decisão - trata-se de mero inquérito cujo relatório policial indica
“in tese”
comprovação de crime no ano de 2021, anterior a todos os crimes investigados, demonstrando que não se trata de reiteração criminosa, mas sim de descoberta posterior
“in tese”
de eventos criminosos anteriores.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual, além da ausência de contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva, tendo em vista que há mais de um ano não há qualquer crime atual sendo investigado.

Argumenta, ainda, que o paciente faria jus à concessão de liberdade provisória, em extensão à decisão de mérito proferida no
habeas corpus
n. 1015151-06.2023.8.11.0000, em benefício de coinvestigado, pois encontram-se na mesma situação fática-processual, nos termos do art. 580 do CPP.

Afirma, também, que há indicações que houve violação a cadeia de custódia, pois
“não há informação de ter sido registrado, por exemplo, o código hash que garantiria a autenticidade e originalidade da prova”.

Por fim, alga que o risco de fuga não foi invocado pelo Juízo
a quo
para a aplicação da lei penal, de forma que não é dado ao Tribunal agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema mediante cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido, id. 175564665.

As informações de praxe foram prestadas, id. 176204192.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,

id.177426665.

Em petição complementar, postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUSSEMAR REBULI PINTO
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos que ensejaram o decreto cautelar previsto no art. 312 do CPP.

Sobressai dos autos que a autoridade policial representou pela
“prisão preventiva, prisão temporária, suspensão do exercício de atividade de natureza econômica, suspensão do exercício de função pública, medidas cautelares diversas da prisão, sequestro de bens, quebra/afastamento do sigilo bancário, busca e apreensão domiciliar”
do paciente e de outras pessoas, acusadas de envolvimento em fraudes no certame público do Município de Mirassol D’Oeste.

Segundo as investigações, competia ao paciente Jussemar Rebuli Pinto, a função de
“intermediar junto a empresa Método Soluções Educacionais – representada por Rafael Fabri dos Santos – as tratativas dos candidatos para comprar a “vaga” no concurso público deflagrado pela Prefeitura Municipal de Mirassol d’Oeste/MT, bem como era responsável em receber pagamentos, levar os gabaritos em branco aos candidatos e devolver assinados.”

Ao acolher a representação da autoridade policial, o juízo singular assim fundamentou a necessidade de prisão em relação ao paciente,
verbis
:

“ (...) c.1) Jussemar Rebuli Pinto

De acordo com o relatório policial, Jussemar é empresário, residente no município de Araputanga/MT, e atuante no ramo de locação de software para o setor público.

Os indícios de autoria delitiva restam demonstrados pelo exposto no relatório de investigação, no qual constam diversos diálogos entre Jussemar e outros representados. (...).

O relatório policial indica que Jussemar enviou várias mensagens a Rafael e dentre essas mensagens, uma lista de cargos e pessoas.

Foi constatado que praticamente todos (exceto 3) coincidiam com resultado/função/colocação, divulgado no sítio eletrônico em 04/05/2022. Jussemar enviou a lista ao interlocutor em 20 e 21/02/2022, portanto, um dia antes da realização da primeira prova, quase um mês antes da reaplicação das provas dos cargos de nível superior e mais de três meses antes da divulgação do resultado final.

Nos diálogos realizados entre Jussemar e outros candidatos, constam que o valor cobrado seria de 12 vezes o salário bruto de cada cargo, bem como que, para alguns candidatos, Jussemar fez um “desconto” cobrando apenas 10 vezes o salário bruto.

As conversações indicam ainda o mesmo modus operandi de Jussemar, isto é, ele realizava a troca de gabaritos, devendo o candidato realizar a prova normalmente e no final da tarde Jussemar procuraria o candidato fraudador, para assinarem novamente o “recibo ou contrato” (relatório de id. 118763605 - Pág. 9). Portanto, resta demonstrado os indícios de autoria.

A prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que a probabilidade de reiteração de condutas criminosas, evidenciada pela periculosidade do agente.

Em consulta aos antecedentes criminais do representado e, observando-se o exposto no relatório policial de id. 118762978 - Pág. 24, constato que o sentenciado é contumaz na prática de crimes.

Neste sentido, consta em face do representado a ação penal de n. 1001513-51.2021.8.11.0039, na qual se apura o crime de homicídio qualificado ocorrido na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT e se encontra em segredo de justiça; ação penal de n. 1000322-97.2023.8.11.0039, também em trâmite na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual se apura o crime de tráfico de drogas e se encontra em segredo de justiça; ação penal de n. 0001170- 17.2017.8.11.0038, em tramite na Comarca de Araputanga/MT, imputa-se ao representado a prática do crime descrito no art. 90 (frustrar ou fraudar procedimento licitatório) da Lei n. 8.666/93, os autos aguardam realização de audiência de instrução e julgamento.

No relatório policial de id. 118762978 - Pág. 24, consta um boletim de ocorrência na delegacia de Jauru/MT, feito com base em relatório de inteligência do NI/GEFRON, o qual noticia possível fraude de concurso público na cidade de Figueiropolis do Oeste/MT, cuja empresa organizadora pertencia a Jussemar Rebulo Pinto.

Assim, resta demonstrado que o representado estaria praticando crimes de fraude em concursos públicos, tratando-se de condutas que não se cessaram, indicando possível utilização do mesmo modus operandi. Ademais, o representando também teria praticado crime contra a vida. (...)

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva do representado e, para isso, acolho a pretensão Autoridade Policial para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, deferir o pedido e, por consequência decretar a prisão preventiva de Jussemar Rebuli Pinto. (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo ser o caso de manter a prisão.

Na hipótese, o argumento central do impetrante é no sentido de que não há reiteração criminosa, uma vez que após a concessão da liberdade provisória, pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido em abril/2022, por este Tribunal, não há qualquer notícia-crime envolvendo o paciente.

Em consulta ao sistema PJe, consta os seguintes registros criminais do paciente:

1 – O paciente responde ação penal n. 1001513-51.2021.8.11.0039,

pelos crimes de homicídio qualificado e lavagem de dinheiro, ocorrido
em 11 de outubro de 2021
, na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, sendo acusado de ser o mandante do crime, uma vez que a vítima seguia o mesmo ramo das empresas e era um forte oponente nas negociações e licitações. Obteve a liberdade provisória, em
04/05/2022
, no julgamento do
habeas corpus n. 1006261-15.2022,
pela segunda Câmara Criminal, em razão da ausência de fundamentação.

2- Em 31 de julho de 2023, foi indiciado (IP. 1000808-43.2023.8.11.0052 – Rio Branco) como incurso nas sanções dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 9.613/98 e artigos 312, 299 – parágrafo único e 288 do Código Penal, em desfavor da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/COLETIVIDADE e pelo art. 12 do Estatuto do Desarmamento, por fatos ocorridos entre
“29/Abr/21 até 27/Jan/22,
extraídos do relatório final, Ip. 53/2023.
A arma de fogo (revólver calibre .38 e munições foram encontrados na residência do paciente em 19/07/2023, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

3 - Tramita na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, inquérito n .1000322-97.2023.8.11.0039, na qual se apura os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em que o paciente é investigado por utilizar suas propriedades rurais para armazenar drogas e acondicioná-las em caminhões e carretas para transportar as substâncias ilícitas até o depósito da empresa Inovar Transporte, em Guarulhos/SP, fatos, supostamente,
ocorridos entre os anos de 2021/2022.

4 - Ação penal de n. 0001170-17.2017.8.11.0038, em tramite na Comarca de Araputanga/MT, imputando ao paciente a prática, em tese, do crime descrito no art. 90 (frustrar ou fraudar procedimento licitatório) da Lei n. 8.666/93,
por fatos ocorridos em “2013, 2014 e 2015”.
Atualmente, os autos aguardam realização de audiência de instrução e julgamento.

5- Em relação aos delitos ora investigados, consta que as conversas
(tratativas dos candidatos para compra de “vagas” no concurso público)
ocorreram entre os períodos de 2021 a março/2022, consoante representação para prisão preventiva, id. 175299152.

Assim, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta propensão à contumácia delitiva, uma vez que foi destacado que o paciente responde outros processos criminais, malgrado a defesa sustente que após ser solto pelo delito de homicídio, não mais cometeu crime, a verdade é que após a sua prisão –
ocorrida em marços/2022
- e apreensão do seu celular é que vieram à tona vários delitos, com novos procedimentos investigativos, inclusive o objeto deste
writ
, que até então, eram desconhecidos, cenário este que demonstra, portanto, o claro risco à ordem pública, caso mantida a liberdade do paciente.

No que se refere ao pleito de extensão, consoante descreve o art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25),
"a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

Na hipótese, mostra-se evidente a ausência de similitude entre o coinvestigado beneficiado com a liberdade, na medida em que ele responde por crimes sem violência ou grave ameaça, ao contrário do ora paciente, que é réu em crime de
homicídio qualificado
, além do mais, nota-se que o nível de participação nos delitos ora investigado é maior, consoante consignou o Magistrado na decisão, registrando ser o paciente
“mentor do esquema criminoso”,
o que evidencia a diversidade da situação fático-processual entre eles.

Portanto, as situações dos coinvestigados não se mostram símiles, inviabilizando o deferimento do pedido.

Acerca da ausência de contemporaneidade da prisão, consta nos autos 1000150-58.2023.8.11.0039, que somente em
23/02/2023
, por ocasião da decisão que deferiu o
compartilhamento de provas/elementos informativos extraídos do celular do paciente é que se revelou
a prática de diversas condutas delituosas pelo investigado, inclusive, como acima citado, em
19/07/2023,
foi encontrado um revólver calibre .38 e munições após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.

Assim, reunidos os pressupostos autorizativos da medida extrema, houve a representação da Autoridade Policial e a custódia preventiva foi determinada pelo Juízo
a quo
, em
22/06/2023.

Dessa forma, não obstante os delitos tenham sido praticado entre os anos de 2021/2022, tão logo os crimes vieram à tona, houve o decreto de prisão, de forma que não há falar-se em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo.

Por outro lado, não se pode passar despercebido,
a título de reforço argumentativo
, o que não configura incidir em indevida inovação, que o paciente encontrava-se foragido, contudo, em
19/08/2023
, teve o seu mandado de prisão cumprido, na cidade de San Ignacio, Bolívia, sendo deportado e entregue a autoridade policial federal de Corumbá/MS, local onde foi submetido a audiência de custódia, consoante registrado pelo Ministério Público na origem, e amplamente noticiado pela imprensa local (sites abaixo)
o que demonstra de forma inequívoca a intenção do paciente em frustrar a aplicação da lei penal.

“1 -
https://diarionline.com.br/?s=noticia&id=140102
;

2 -https://popularonline.com.br/artigo/foragido-empresario-morador-de-araputanga-e-preso-pela-forca-especial-contra-narcotrafico-na-bolivia

2-https://www.reportermt.com/policia/investigado-por-esquema-de-desvios-de-recurso-de-prefeitura-em-mt-e-capturado-na-bolivia/194932.”

Na mesma linha:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA.

I - Não tendo a questão relativa à falta de fundamentação do despacho que suspendeu o processo sido apreciada pelo e. Tribunal a quo, fica esta Corte impedida de analisá-la, sob pena de supressão de instância. (Precedentes).

II - Não há que se falar em ausência da motivos para a manutenção da custódia cautelar, uma vez que a prisão do paciente foi decretada pela a r. decisão de pronúncia em 06/08/1999, somente cumprido mais de quatro anos depois (19/09/2003), quando a paciente tentava embarcar para outro país, o que demonstra de forma inequívoca a intenção do paciente em frustrar a aplicação da lei penal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ).

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC n. 16.417/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/9/2004, DJ de 3/11/2004, p. 208.)”.

Quanto a tese de quebra da cadeia de custódia, registro que não foi apreciada pelo Juízo de origem, circunstância essa que, por óbvio, impede este Tribunal de analisar diretamente a questão, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento de eventual ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação do princípio da homogeneidade.

Por fim, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023